Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006972-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA CUMBARU LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO BOM FUTURO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 12424-12.2016.811.0041, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO, ADRIANO SANTOS VIEIRA, ALDEMIR PEREIRA LIMA, ANTONIO CARLOS MARCELINO RIBEIRO, PAULO HORN, VALMIR ERMES VIEIRA, SIDNEY APARECIDO MAESTER, IVERSON BACH, ERICA PARRO e OUTRO (S), indeferiu o pedido de sequestro do imóvel, objeto do litígio, além disso, autorizou a ligação das unidades consumidoras de energia elétrica nas residências dos requeridos.
Para tanto, aduz a agravante que, o próprio juiz singular determinou que os agravados, de forma improrrogável, apresentassem o PRAD – Plano de Recuperação e Área Degradada, devidamente resolvido junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, contudo, mais uma vez concedeu prazo aos recorridos para que possam regularizar as pendências verificadas.
Ressalta que a decisão do Juízo em favor do recorridos é inócua, tendo em conta que os ocupantes não preenchem os requisitos exigidos pela SEMA, isso porque, a área invadida não se enquadra como assentamento rural.
Assevera que, por se tratar de área litigiosa, a instalação de energia elétrica na região fomentará a comercialização ilegal de lotes, falsa expectativa de posse e contribuirá para a ocorrência de prejuízo em face de terceiros de boa-fé.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, mais precisamente do ponto de vista da probabilidade do direito.
É que, consoante se infere dos autos do processo, a lide em questão data do ano de 2016, quando já em sede liminar, foi indeferido o pedido de reintegração de posse da autora, posteriormente confirmada neste Tribunal por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1004712-43.204.811.0000.
Naquela oportunidade, foi assentado o não preenchimento dos requisitos da tutela possessória requestada, justamente porque as provas apresentadas naquele instante apontavam o exercício da posse da requerente até o ano de 2005.
Sob essa ótica, em que paira fundada controvérsia acerca da posse discutida, não pode o magistrado singular, na origem, mitigar ou se omitir das providencias necessárias em face daqueles que atualmente ocupam a área litigiosa, seja na questão de adequação sanitária e ambiental, seja no fornecimento de energia elétrica, mesmo que por determinado período, até que seja resolvida em definitivo a lide possessória em exame.
Assim, em que pese a urgência alegada, há fundada dúvida sobre o direito invocado pela parte agravante, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar recursal pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora